Tribunal: TJSP
Processo: 1502181-80.2021.8.26.0189
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO - Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida - Pleito, ainda, de desclassificação da conduta dos réus para outro delito não doloso contra a vida - Descabimento - Matéria que deve ser analisada pelo Juiz natural da causa - Princípio do 'in

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO - Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida - Pleito, ainda, de desclassificação da conduta dos réus para outro delito não doloso contra a vida - Descabimento - Matéria que deve ser analisada pelo Juiz natural da causa - Princípio do 'in dubio pro societate' - Recursos não providos.